Tribunal: TJDFT
Processo: 0744855-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0744855-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: LENILSON PEREIRA GONÇALVES REQUERIDO: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por LENILSON PEREIRA GONÇALVES cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes em Decorrência de Acidente de Trânsito no 0705769-35.2021.8.07.0003, ora em cumprimento de sentença, proposta por RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA, ao argumento de possuir provas novas sobre o fato julgado. Conforme relato contido na ação indenizatória, o Autor, ora Requerido, no dia 21/01/2021, conduzia sua motocicleta na via Elmo Serejo, no sentido Taguatinga - Ceilândia Sul, próximo ao viaduto que dá acesso ao metrô, quando foi atingido pelo veículo da parte ora Requerente, um Honda/Civic, cor prata, placa PAZ-4673, que realizou uma manobra de mudança de faixa de rolamento bruscamente e em velocidade superior à da via, interceptando sua trajetória. Em razão da colisão causada, o Autor, ora Requerido, sofreu quatro fraturas em membro inferior, necessitando ser submetido a cirurgia reparatória, e foi obrigado a permanecer em fila de espera pela realização do procedimento cirúrgico e a contratar empréstimos para custeio de suas despesas; de modo que postulou pela indenização pelos danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes. Não localizados, os Requeridos foram citados e intimados por edital, e representados pela Curadoria Especial de Ausentes e defendidos por negativa geral. A sentença julgou procedente o requerimento do autor e condenou os requeridos FÁBIO NERY DE ARAUJO e LENILSON PEREIRA GONÇALVES, solidariamente, ao pagamento da indenização nos seguintes termos: [...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor os valores de R$20.398,08 (vinte mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), por danos materiais, valor que deverá ser atualizado monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da data da citação. Condeno, ainda, os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, de 1% a.m. desde a data do evento danoso (data do fato - 21/01/2021), conforme Súmula 54 do STJ. Em consequência, extingo o processo resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Face à sucumbência recíproca mas não correspondente, arcarão as partes com as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 25% para o autor e 75% para os réus, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao requerente por ser beneficiário da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). [...] – (ID 136201688 – origem) Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinado o bloqueio de valores em contas da parte executada via SISBAJUD (ID 167578389), os quais restaram parcialmente realizados (IDs 174154071 a 174154074). Apresentada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de ID 169105508, restou não conhecida em face da intempestividade, conforme Decisão de ID 174154067. Ajuizada a presente Ação Rescisória com fundamento no artigo 966 do Código de Processo Civil diante da apresentação de prova nova. O Executado, ora Requerente apresenta documentação comprobatória da venda do veículo autenticada em cartório em 16/12/2019 e devidamente comunicada ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF em 05/02/2020 (ID 52579468 pg. 5). Alega não possuir responsabilidade solidária, uma vez que não era, há época, proprietário do veículo e cumpriu com a obrigação de comunicar ao DETRAN-DF a realização da venda. Aduz a possibilidade de rescisão da sentença, nos termos do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, diante da apresentação da prova nova e inequívoca cuja existência demonstra sua ilegitimidade e lhe assegura pronunciamento favorável, a qual foi impossibilitada de utilização no momento oportuno uma vez que foi citado via EDITAL e sua defesa foi patrocinada pela defensoria pública por negativa geral. Entende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, havendo perigo de dano uma vez que pode vir a sofrer com bloqueios de bens e ativos financeiros indevidos, tendo em vista os já sofridos. Assim, o Requerente pugna pela a concessão da tutela provisória para obstar as constrições patrimoniais; a citação do requerido; e, no mérito, a procedência do pedido para rescindir a sentença e prolatar novo julgamento para excluir o Requerente do polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0705769-35.2021.8.07.0003, em face do reconhecimento de sua ilegitimidade. Documentação apresentada (IDs. 52579466 a 52579472) Custas recolhidas (ID 54924705) Caução regular (ID 54872405 e 54872406). É o relatório. DECIDO. O art. 969, do CPC prevê ser possível a concessão da tutela provisória em ação rescisória. In verbis: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. (g.n.) Saliento que a tutela provisória é um instituto jurídico que busca confrontar o lapso temporal da tramitação do processo com a realidade objetiva do caso. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior a tutela provisória é uma "técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela"[1]. Nesse sentido, passo a analisar a presença dos requisitos necessários elencados. Conforme previsão do artigo 966, VII, do CPC a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". Necessário, portanto, que a dita “prova nova” já exista ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, tenha sido ignorada pelo interessado ou tenha sua utilização, impossibilitada à época da formação da coisa julgada. A esse respeito discorrem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: "Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo. O novo Código fala em prova nova e não mais em documento novo. Isso quer dizer que não só a prova documental nova dá azo à ação rescisória. (...) Prova nova é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão".[2] Ainda, indispensável que o acesso ou ciência da "prova nova" pela parte tenha ocorrido posteriormente ao trânsito em julgado da decisão terminativa proferida na ação de origem ou que lhe tenha sido impossibilitada a utilização daquela. Neste último caso, verifica-se que, na ação indenizatória o requerente foi citado por edital e representado, durante a maior parte do trâmite processual, pela Curadoria de Ausentes, e uma vez que impossibilitado o contato entre patrono e parte, encontrava-se indisponível e impossibilitada a utilização da “prova nova”. No mais, a probabilidade do direito encontra-se respaldada no fato de que a análise superficial das questões aqui postas, de natureza extremamente complexas, não leva ao descarte imediato da possibilidade de rescisão dos acórdãos guerreados. Ademais, a própria natureza da ação rescisória demanda uma análise profunda e acurada de todos os fatos e do conjunto probatório bem como das decisões que envolvem todo o arcabouço processual até o trânsito em julgado que se quer reverter, sendo certo que não é este o momento processual adequado para tanto. Trata-se aqui de cognição sumária, significando que não é algo exauriente e, necessariamente, precisará de todo tramite processual para a fixação de juízo de valor pelos julgadores, havendo, em meu entender, certa plausibilidade da pretensão. O perigo de dano encontra respaldo no fato de que o levantamento das penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença no juízo de piso, produzirá efeitos aptos a causar dano grave, de difícil ou impossível reparação aos autores. Já o risco ao resultado útil do processo se evidencia pelo fato de que procedido o levantamento das penhoras realizadas quitados estarão os débitos opostos aos autores e, portanto, a perda de objeto se convalidará. Como bem assevera a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA CUJO CABIMENTO FOI RECONHECIDO PELO STJ. SUSPENSÃO REQUERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. 1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pelo Estado do Pará nos quais aponta exorbitância de honorários advocatícios fixados em seu desfavor, no valor de 1.321 (mil trezentos e vinte um) salários mínimos. 2. O Tribunal de origem manteve a condenação e decidiu não suspender o procedimento executivo, com o argumento de que "o simples ajuizamento da Ação Rescisória não impede, por si só, o prosseguimento da execução do título judicial que pretende desconstituir." 3. No REsp 1.719.834, interposto na referida execução, deferiu-se monocraticamente tutela provisória para que fosse suspensa a inscrição do respectivo precatório. E a Segunda Turma proferiu acórdão em que anulou a decisão recorrida, "para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da Ação Rescisória." 4. Coerentemente, deve ser acolhido o pedido de suspensão do procedimento executivo, conforme requerido nos Embargos à Execução opostos na origem, até que a Ação Rescisória seja julgada, conforme determinado pela Segunda Turma. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.757.300/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.) (g.n.) Posto isso, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA requerida pelo autor e suspendo as ordens de bloqueio/penhora de quaisquer bens e ativos de propriedade do Executado, LENILSON PEREIRA GONÇALVES, existentes nos autos do cumprimento de sentença no 0705769-35.2021.8.07.0003 em trâmite na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, até o julgamento da presente ação rescisória. Oficie-se, com urgência, ao juízo de primeira instância em comento, comunicando a presente decisão. Oficie-se ao Banco Regional de Brasília-BRB, determinando a vinculação da caução depositada pelos requerentes a este processo. Cite-se o Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresente resposta, caso queira, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1 [2] Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, RT, 2016, pp. 1.024/1.025.